Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Ocultação de bem proveniente de furto. Pleito de desclassificação para apropriação de coisa achada. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dias-multa, pelo crimes de receptação (art. 180, caput, CP). A defesa postulou a desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de receptação para o de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP).
III. Razões de decidir
3. A apreensão do bem poucas horas após o furto, sua localização dentro da mochila da ré, a ausência de qualquer tentativa de devolução ou comunicação à autoridade, e o fato de o aparelho estar logado no perfil da filha da vítima demonstram, de forma objetiva, que a ré tinha ciência da origem ilícita do bem, afastando a tese de coisa achada e justificando a condenação por receptação, sem qualquer juízo subjetivo sobre sua personalidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A apreensão de bem furtado com o agente poucas horas após o crime, sem devolução espontânea e com elementos que indicam sua origem ilícita, configura receptação e afasta a tese de coisa achada.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, e 169, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2014504, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 26.6.2025.